Tribunal: TJPA
Processo: 0803559-85.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803559-85.2022.8.14.0133

APELANTE: MISSILENE CRISTO DOS SANTOS SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que, em agravo interno interposto em apelação cível, manteve decisão monocrática desfavorável ao recorrente. O embargante sustentou omissão do julgado quanto a teses jurídicas, fatos e provas, com pedido de efeito prequestionador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar a integração por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, configurando recurso de fundamentação vinculada.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os pedidos e teses levantados, sendo desnecessário o exame de todas as alegações de forma exaustiva, bastando fundamentação suficiente para justificar a conclusão.

5.

A pretensão do embargante revela inconformismo com a decisão e tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

6.

A jurisprudência do STJ e de tribunais pátrios afasta o uso de embargos de declaração para reexame de provas e de direito aplicável, sendo inadmissível utilizá-los como sucedâneo recursal.

7.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais, em conformidade com entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2.

O enfrentamento suficiente dos fundamentos do pedido afasta a alegação de omissão, inexistindo obrigação de examinar todas as alegações da parte.

3.

Não se admite utilizar embargos de declaração como via para rediscutir matéria de fato ou de direito já decidida.

4.

A matéria é considerada pré-questionada ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022; TJ-MG, ED nº 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, j. 26.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803559-85.2022.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/ PA

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501

EMBARGADA:

MISSILENE CRISTO DOS SANTOS SA

ADVOGADO:

ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB/PA 13.253

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito prequestionador,
opostos por

BANCO DO BRASIL S/A
(ID. 28670548)
em
face do acórdão de

ID. 28384654, que conheceu dos recursos de agravos internos em apelação cível e negou-lhes provimento mantendo a decisão monocrática de ID.

26634237
.

BANCO DO BRASIL S/A

opõe ao ID. 28670548, Embargos de Declaração, ao argumento de que houve
omissão do acórdão quanto as teses levantadas, bem como os respectivos fatos e provas constantes dos autos
, mormente para fim prequestionador.

Contrarrazões apresentadas conforme ID. 29231949.

Autos conclusos ao Gabinete em 18 de agosto de 2025.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803559-85.2022.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/ PA

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501

EMBARGADA:

MISSILENE CRISTO DOS SANTOS SA

ADVOGADO:

ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB/PA 13.253

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na decisão recorrida.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Pois bem.

Quando
BANCO DO BRASIL S/A
alega omissão do acórdão quanto as teses levantadas (
e a respectiva base legal e jurídica
), bem como os respectivos fatos e provas constantes dos autos, a bem da verdade busca dar qualidade diversa daquela compreendida no acórdão.

Frise-se que houve disposição expressa que
“[d]emais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada”
inclusive considerando
“pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).”
.

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como analisado equivocadamente e omitido, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

À guisa de arremate, insisto no destaque de que:

"É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos de defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão."(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 5ª Ed. JusPodivm. 2013. p. 199 ­ Apud ASSIS, Araken de. Manual de Recursos. 2ª Ed. São Paulo. RT, n. 110.2, 2008. Nota 66.2.1.3. p. 591).

Não há, portanto, qualquer razão para retoque do acórdão!

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos,
sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais
, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/09/2025